Tribunal: TJES
Processo: 0001285-51.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO-
doença
ACIDENT
ário
.
Lesão
PARCIAL E DEFINITIVA
.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
Ao que se constata dos autos,
padece o
apelado
d
e Silicose Pulmonar
,
doença profissional adquirida pelo histórico ocupacional de quase trinta anos de exposição a poeira de silica
(equiparada)
,
o
que resta demonstrado em perícia médica determinada pelo Juízo
a quo, que assevera que
o “periciado apresenta les
õe
s pulrnonares nodulares difusas, entretanto, não est
á
indic
a
da a execucão das tarefas inerentes a sua atividade habitual, e si
m
,
m
udar de fun
ção
”.

I
I - A
certada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida até que se ultime a reabilitação profissional
.

I
I
I
-
Apelo
conhecido e
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001285-51.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROZENI KLEMZ SCHRAIBER

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AUXÍLIO-
doença
ACIDENT
ário
.
Lesão
PARCIAL E DEFINITIVA
.
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I -
Ao que se constata dos autos,
padece o
apelado
d
e Silicose Pulmonar
,
doença profissional adquirida pelo histórico ocupacional de quase trinta anos de exposição a poeira de silica
(equiparada)
,
o
que resta demonstrado em perícia médica determinada pelo Juízo
a quo, que assevera que
o “periciado apresenta les
õe
s pulmonares nodulares difusas, entretanto, não est
á
indic
a
da a execução das tarefas inerentes a sua atividade habitual, e si
m
,
m
udar de fun
ção
”.

I
I - A
certada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida até que se ultime a reabilitação profissional
.

I
I
I
-
Apelo
conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001285-51.2019.8.08.0038

APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO
: ROZENI KLEMZ SCHRAIBER

JUIZ: DR.
MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOSA SANTOS

VOTO

Trata-se
de
apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face de sentença proferida no bojo de ação
acidentária
ajuizada por
ROZENI KLEMZ SCHRAIBER
,
na qual fora julgado parcialmente procedente o pedido autoral para
condenar a autarquia previdenciária
“
a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário a partir da data da cessação do benefício concedido administrativamente (07.01.2019), ficando a cessação condicionada à reabilitação profissional, conforme procedimento adotado no âmbito da autarquia
”.

O

INSS
,
em suas razões recursais, aduz
que
“
Tanto o laudo administrativo quanto o judicial apontam claramente para a capacidade
laborativa do autor, com a r
estrição de atividade que tenha risco de exposição a poeira de silica. Ademais, restou comprovado nos
autos a
des
necessidade de
realizaç
ã
o de reabilitaç
ã
o profissional, j
á
que o autor já se encontra exercendo a atividade de trabalhador ru
ral”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

É sabido que para a concessão de benefício acidentário mostra-se necessária a comprovação de três requisitos: a prova do acidente, o nexo causal entre o acidente e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Em relação ao
nexo causal,
é assente que
não precisa ser exclusivo na ocorrência acidentária,
pois
o artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91, enuncia que se equipara ao acidente de trabalho o que, malgrado não tenha sido a única causa,
tenha contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade laborativ
a.

Pois bem. Ao que se constata dos autos,
padece o
apelado
d
e Silicose Pulmonar (CID-10: J62.8)
,
doença profissional adquirida pelo histórico ocupacional de quase trinta anos de exposição a poeira de silica
(equiparada)
,
o que resta demonstrado em perícia médica determinada pelo Juízo
a quo
, que assevera
como data provável do início da doença 12.12.2018, bem como
que
o
“periciado apresenta les
õe
s pulmonares nodulares difusas, entretanto, não est
á
indic
a
da a execução das tarefas inerentes a sua atividade habitual, e si
m
,
m
udar de fun
ção
”.

D
eixou claro

o perito
,
que
a incapacidade do apelado é parcial e
permanente
para o labor habitual, sendo aconselhado
o exercício de
outra
atividade
“porque corre o risco de agravar as lesões pulmonares”.

Portanto, pelo que decorre da perícia judicial a que fora submetido o apelado, não havendo nos autos nada que ilida tal conclusão, este faz jus ao auxílio-doença acidentário, nos termos em que vertidos na sentença recorrida.

O laudo, portanto,
revela-se
conclusivo quanto a lesão existente, seu nexo de causalidade com o trabalho exercido
e sua consolidação, com a caracterização da incapacidade como parcial e definitiva, e ainda, quanto a possibilidade de reabilitação profissional.

Diante de tal cenário,
impera destacar que agiu com correto zelo o Juízo
a quo
, a justificar o encaminhamento do
apelado
para a reabilitação profissional
,
a
teor do laudo pericial
.

Tenho por certo que a natureza de suas lesões e as restrições que elas o impõem, justificam o referido zelo, dada a abrangência das atividades a que são impostas os trabalhadores da indústria, dado seu amplo espectro de atuação, muitas vezes entregues à compreensão e boa vontade de seus superiores imediatos, que os colocam em funções não raramente indevidas face as suas dificuldades, com manifesta piora de seu quadro patológico.

Logo, acertada se revela a sentença quando defere ao
apelado
o direito a perceber o auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida até que se ultime a reabilitação profissional.

À luz do exposto
,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.